Tribunal: TJBA
Processo: 8036036-55.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036036-55.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DARCI CURCINO DE ALMEIDA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA ANTES DA EC 41/2003. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DEVIDA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS NO RE 870.947/SE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia, pois encontra-se entre as atribuições desta autoridade coatora a correção da omissão apontada como ilegal e abusiva pela impetrante. 2. Quanto ao cerne da controvérsia, objetiva a autora, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico. Os aposentados ou pensionistas que ingressaram na inatividade antes da EC 41/03, de fato, fazem jus à paridade remuneratória com fundamento no art. 40, § 8º da CF (redação anterior), devendo a eles ser conferida as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos. 3. No tocante à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico da “verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso”. O cotejo do dispositivo legal constante da lei mato-grossense com o dispositivo análogo baiano, ora sob análise, impõe concluir que idêntica solução deve ser adotada, porquanto as gratificações possuem igual fundamento: o exercício da docência em sala de aula. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036036-55.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante DARCI CURCINO DE ALMEIDA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCECER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.